Tribunal: STF
Processo: RE 90175
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Rejeição. Inexistência de contradição no corpo do acórdão, a merecer declaração. Existência de erro material na Ementa, que deverá ser corrigido nos seguintes termos: "Provido o recurso extraordinário do Estado e não conhecimento do recurso da empresa".